Tribunal: TJDFT
Processo: 0739155-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração dos embargos de declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no acórdão que afastou o direito vindicado pela autora com base no resultado do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, que alega contrariar o entendimento do STF acerca do tema. Acrescenta o que incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 ainda não transitou em julgado, devendo prevalecer o entendimento do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação de ocorrência de omissão quanto ao entendimento proferido por esta Turma Recursal no que se refere à aposentadoria proporcional por invalidez de professor do Distrito Federal.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, a matéria discutida nos autos foi julgada com base na legislação sobre o tema, qual seja, o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial desta corte, com efeito ex tunc, cabendo aplicação nos presentes autos até que sobrevenha decisão contrária por órgão superior.
5. Na verdade, pretende a embargante, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
6. Dessa forma, não há qualquer vicio nos julgados, tratando-se de mero inconformismo da parte autora/recorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.